Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$56.174,86 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente às parcelas reconhecidas administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir do autor/recorrido na demanda, em razão da existência de processo administrativo; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão aos créditos salariais reconhecidos pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. O autor demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto não foram pagas as verbas salariais referentes aos anos de 2017 a 2021, conforme requerimento no processo administrativo SEI no 00080-00129042/2022-57 (ID 65327279). Preliminar rejeitada.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. No caso, em 23/01/2024 a Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do DF, reconheceu créditos salariais do autor, no valor total de R$ 56.174,87 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), referente aos períodos de 05/2017 a 12/2021 (ID 65327281).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. No caso, o servidor comprovou que ingressou no processo administrativo SEI no 00080-00129042/2022-57 e requereu o pagamento da diferença remuneratória apurada, referente aos anos de 2015 a 2021, em 29/11/2023 (ID 65327279). Assim, em relação às verbas constituídas em 12/2018 a 12/2021, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
9. Por outro lado, está prescrita a pretensão relativa aos períodos de 05/2017 a 11/2018, uma vez que não foi comprovado pedido administrativo formulado no prazo prescricional.
10. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 05/2017 a 11/2018, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito do autor à percepção dos créditos referentes ao período de 12/2018 a 12/2021, nos termos da planilha de cálculos apresentada pela parte autora (ID 65327285) e não impugnada pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer: a) a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 05/2017 a 11/2018, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal; e b) o direito do autor à percepção do crédito referente ao período de 12/2021, no valor de R$38.114,19 (trinta e oito mil, cento e quatorze reais e dezenove centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.
12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.